Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000200-52.2016.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
20/09/2021
Número: 0000200-52.2016.6.16.0176

Classe: RECURSO CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 03/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 00002005220166160176
Assuntos: Falsificação ou Alteração de Documento Público para Fins Eleitorais, Falsidade
Ideológica
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal nº 200-52.2016.6.16.0176 que
julgou improcedente a denúncia contra os acusados Marcos de Souza, João Carlos Perondi e
Carlos Alexandre dos Santos, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal,
por não existir prova suficiente para a condenação, e parcialmente procedente a denúncia contra o
acusado Carlos Alberto de Andrade, por ter cometido os crimes dos artigos 348 e 350 do Código
Eleitoral, fixando a pena definitiva em 4 anos de reclusão e 32 dias-multa, com valor de cada dia-
multa fixado em 01 salário mínimo. (Ação Penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face
de Carlos Alexandre dos Santos, Carlos Alberto Andrade, João Carlos Perondi e Marcos de Souza,
tendo em vista os seguintes fatos: Fatos de 1 a 7 - 348, do CE - no período de julho a outubro de
2010, os denunciados Carlos Alberto de Andrade, Marcos de Souza e João Carlos Perondi, o
primeiro na condição de coordenador financeiro da campanha do então candidato a Deputado
Estadual José Gilberto do Carmo Alves Ribeiro, o segundo na condição de coordenador jurídico da
referida campanha, e o terceiro integrante do comitê de campanha, cunhado do primeiro
denunciado e secretário do PSB em Piraquara, falsificaram parcialmente recibos eleitorais para
utilização em prestação de contas ao TRE/PR, registrando em tais documentos públicos
informações relativas a falsas doações; Declinação de competência para a 177ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR, face ao arquivamento do procedimento investigatório com relação ao investigado José
Gilberto do Carmo Alves Ribeiro; declinação de competência para a 176ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR, ante sua competênc ia pela região geográfica; Ref. Inquérito Policial nº 1-
15.2012.6.16.0000 - IPL nº 766/2011 Superintendência Regional - DPF/PR - Curitiba/PR; Petição nº
765-35.2011.6.16.0000; Procedimento Administrativo MPF/PR nº 1.25.000.001936/2011-94; Notícia de
Fato MP/PR nº 0046.11.003910-7; Prestação de Contas nº 2694-40.2010.6.16.0000; em apenso 2
volumes do Apenso I do IPL IPL nº 766/2011; mídias nas pgs. 113, 831, 837, 868, 902, 917, 989, 1051,
1054 ; AR fls. 945; documentos envelopes fls. 129, 208; envelopes vazios: fls. 939, 905, 945, 991,
1003 ).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CARLOS ALBERTO DE ANDRADE (RECORRENTE)
WANDERLEY APARECIDO DAS NEVES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42702
747
20/09/2021 17:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.658

RECURSO CRIMINAL 0000200-52.2016.6.16.0176 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE
ADVOGADO: WANDERLEY APARECIDO DAS NEVES - OAB/PR63349
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO CRIMINAL. ARTIGO 348 e 350
D O
C Ó D I G O
E L E I T O R A L .
FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO
F A L S O . R E C I B O S D E D O A Ç Ã O
E L E I T O R A L .
S E N T E N Ç A
CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO
ESPECÍFICO. FINALIDADE ELEITORAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DOLO EVENTUAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO
P A R C I A L M E N T E
P R O V I D O .
ABSOLVIÇÃO.

1. Embora os fatos tenham sido narrados
de maneira sucinta na denúncia, atribuiu-se
a cada um dos denunciados as respectivas
condutas, as circunstâncias em que foram
perpetradas e as correspondentes
capitulações legais, nos termos do artigo 41
do Código de Processo Penal, de modo que
lhes foi possibilitado o exercício da ampla
defesa e do contraditório, não havendo que
se falar em inépcia.

2. Os crimes previstos nos artigos 348 a
350 do CE exigem o dolo especifico,
porquanto preceitua que deve haver uma
finalidade eleitoral na conduta criminal
("para fins eleitorais"). Sem essa finalidade
eleitoral não haverá crime eleitoral.

3. Hipótese em que não há elementos
probatórios nos autos acerca do elemento
Num. 42702747 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/09/2021 17:43:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092017430918000000041679514
Número do documento: 21092017430918000000041679514

subjetivo do tipo, qual seja o prévio
conhecimento da falsidade das assinaturas
nos recibos eleitorais.

4. Na seara do processo eleitoral, não há
c o n d e n a ç ã o a o p a g a m e n t o d e
emolumentos ou custas processuais,
porquanto as ações eleitorais visam à
prática de “atos necessários ao exercício da
cidadania”, nos termos do art. 5º, inc.
LXXVII, da Constituição Federal,
regulamentado pela Lei nº 9.265/96.
Ademais, o Regimento Interno deste
Tribunal estabelece a isenção de custas,
conforme autoriza o artigo 373, parágrafo
único, do Código Eleitoral.

5. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2021

RELATOR(A) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal interposto por CARLOS ALBERTO DE
ANDRADE (ID. 31871966) contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 176ª Zona
Eleitoral de Curitiba/PR (ID. 31864416 e ss.), que, ao julgar parcialmente procedente a
pretensão punitiva estatal, condenou-o à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e 32 (trinta e dois) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos artigos 348 e
350 do Código Eleitoral.

Em suas razões recursais (ID. 31871966), extrai-se que a sentença condenou
Carlos Alberto Andrade por ter falsificado os recibos eleitorais através da indicação de
pessoas como doadores de campanha que, no decorrer da instrução, negaram terem
realizado a operação, bem como por ter feito uso desses recibos materialmente falsos
para instruir a prestação de contas de campanha do candidato Gilberto José do Carmo
Alves Ribeiro.

O recorrente postula, inicialmente, a justiça gratuita e defende a
tempestividade do recurso.

No mérito, sustenta que datar e assinar os recibos eleitorais eram atribuições
Num. 42702747 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/09/2021 17:43:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092017430918000000041679514
Número do documento: 21092017430918000000041679514

inerente ao cargo de Coordenador Financeiro, que ocupava durante a campanha eleitoral.

Alega que a emissão do recibo tinha por referência as informações contidas
no extrato bancário que comprovasse o depósito realizado, o que permitia a certificação
do valor arrecadado, da data da arrecadação e a identificação de quem realizou o
depósito.

Explica que era comum algum campo do recibo não ter sido preenchido, o
que era devolvido ao cabo eleitoral para fazê-lo.

Aduz que, com relação à acusação 04, referente aos fatos 06 e 07, a
denúncia é imprecisa, o que afrontaria o artigo 41 do Código de Processo Penal.

Quanto à acusação 05, relacionada aos fatos 08 ao 21, argumenta que o
Juízo presumiu ter o recorrente conhecimento acerca das informações contidas nos
recibos porque todos eles continham a sua assinatura, sendo que não restou
demonstrado nos autos quem falsificou as assinaturas dos doadores nem a ciência do
recorrente.

Assevera que não cabia ao recorrente acompanhar cada doador no momento
da realização do depósito.

Quanto à pena imposta, pugna pela redução do montante fixado para cada
dia multa por não ter condições financeiras de arcar com o seu valor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja
absolvido das acusações reconhecidas na sentença e, subsidiariamente, reduzido o valor
da pena pecuniária imposta.

Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau (ID.
31865366), requerendo o parcial provimento do recurso para, tão somente, reduzir o valor
arbitrado aos dias-multa.

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi oferecido
parecer (ID. 34809466) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial provimento para minorar o valor arbitrado para cada dia-multa.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso criminal interposto bem como das contrarrazões apresentadas.

Por primeiro, o recorrente suscita a inépcia da inicial, ao argumento de que,
com relação à acusação 04, referente aos fatos 06 e 07, a denúncia é imprecisa, o que
afrontaria o artigo 41 do Código de Processo Penal.
Num. 42702747 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/09/2021 17:43:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092017430918000000041679514
Número do documento: 21092017430918000000041679514

Sucede que os fatos 06 e 07 se referem à falsificação dos recibos de doação
de Sandra Cristina da Silva Gomes e de Valdecir da Silva, indicando terem sido
falsificados pelos denunciados, para registrar uma falsa operação de doação.

Portanto, houve precisa e detalhada exposição dos fatos supostamente
ilícitos. Ademais, a denúncia também apontou a ilicitude das condutas, que estaria
demonstrada não só pela falsificação do documento como também pelo seu uso, com fins
eleitorais.

O artigo 41 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos da peça
acusatória, litteris:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa
identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Destarte, embora os fatos tenham sido narrados de maneira sucinta, atribuiu-
se a cada um dos denunciados as respectivas condutas, as circunstâncias em que foram
perpetradas e as correspondentes capitulações legais, de modo que lhes foi possibilitado
o exercício da ampla defesa e do contraditório. Da mesma forma, a peça acusatória
elencou os acusados, qualificando-os detalhadamente. Em suma, todos os requisitos
legais foram observados.

Vê-se, também, das defesas apresentadas e do recurso interposto, que todos
os réus bem compreenderam os termos da denúncia, pois elaboraram teses defensivas
em relação a todos os fatos descritos.

Assim, rejeita-se a preliminar deduzida.

Superadas essas questões, passa-se, de plano, para a análise do mérito.

O acusado foi processado e condenado pela prática dos crimes tipificados
nos artigos 348 e 350 do Código Eleitoral, em razão de, nos meses de agosto, setembro e
outubro de 2010, ter falsificado recibos eleitorais emitidos pela campanha do candidato
Gilberto José do Carmo Alves Ribeiro, os quais teriam sido utilizados pelo denunciado
para instruir a prestação de contas de campanha do referido candidato, conforme descrito
na denúncia (IDs. 31812716 e 31840416).

O réu foi absolvido da imputação criminal tipificada no artigo 353 do Código
Eleitoral, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação. Assim, a análise do
presente recurso restringe-se apenas aos crimes previstos nos artigos 348 e 350 do
Código Eleitoral.

Nesta linha, apura-se no caso se a conduta descrita na denúncia configura os
tipos penais dispostos nos artigos 348 e 350 do Código Eleitoral, in verbis:

Art. 348. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento
público verdadeiro, para fins eleitorais:

Num. 42702747 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/09/2021 17:43:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092017430918000000041679514
Número do documento: 21092017430918000000041679514

Pena – reclusão de dois a seis anos e pagamento de 15 a 30 dias-multa.

§ 1º Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a
pena é agravada.

§ 2º Para os efeitos penais, equipara-se a documento público o emanado de entidade
paraestatal, inclusive fundação do Estado.

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, para fins eleitorais:

Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é
público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa, se o documento é
particular.

Nos termos do preceptivo legal do artigo 348 do Código Eleitoral, para a
configuração do delito em tela, é necessário haver a possibilidade de dano ou prejuízo ao
bem juridicamente tutelado, isto é, a fé pública eleitoral. O tipo contém um elemento
subjetivo consistente na vontade de falsificar o documento público para fins eleitorais,
além de que, por ser um crime formal, a consumação se perfaz com a só falsificação de
documento público, independentemente do prejuízo que possa vir a causar.

Os documentos públicos reputados falsificados pelo Juízo singular consistem
em recibos de doação eleitoral assim descritos:

1) recibo eleitoral nº 40002060219, relativo a uma doação de R$ 1.000,00 (mil
reais), em nome de Nilton da Silva Ferreira (ID. 31945966 – pág. 016);

2) recibo eleitoral nº 4002064632, relativo a uma doação de R$ 1.000,00 (mil
reais), em nome de Valdemar Mendes Cardoso (ID. 31945966 – pág. 23);

3) recibo eleitoral nº 4002060215, relativo a uma doação de R$ 1.500,00 (um
mil e quinhentos reais), em nome de Elenice da Silva (ID. 31945966 – pág. 20);

4) recibo eleitoral nº 4002060236, relativo a uma doação no valor de R$
1.000,00 (mil reais), em nome de José Natal Cândido Pereira (ID. 31945966 – pág. 04);

5) recibo eleitoral nº 40002060223, relativo a uma doação no valor de R$
850,00 (oitocentos e cinquenta reais), em nome de José Natal Cândido Pereira (ID.
31945966 – pág. 04);

6) recibo eleitoral nº 40002060217, relativo a uma doação de R$ 1.000,00 (mil
reais), em nome de Sandra Cristina da Silva Gomes (ID. 31945966 – pág. 015); e

7) recibo eleitoral nº 40002060218, relativo a uma doação no valor de R$
1.000,00 (mil reais), em nome de Valdecir da Silva (ID. 31945966 – pág. 017).

Num. 42702747 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/09/2021 17:43:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092017430918000000041679514
Número do documento: 21092017430918000000041679514

Com relação ao ilícito do artigo 348 do Código Eleitoral, a materialidade do
delito penal foi constatada através dos recibos eleitorais apresentados aos autos (ID.
31945966) bem como os laudos periciais produzidos (IDs. 31835266 e 31836166), os
quais denotam a existência de falsificação no campo “Assinatura do doador”,
porquanto a perícia foi conclusiva no sentido de que nenhum dos recibos de doação
investigados foram assinados por seus respectivos doadores e que a assinatura do
responsável (campo “Assinatura do responsável pela emissão do recibo”) pela
emissão dos recibos de itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pertencem ao ora recorrente. Já a
materialidade do artigo 350 do Código Eleitoral, está presente no fato de terem sido
utilizados referidos recibos no processo de prestação de contas do candidato Gilberto
José do Carmo Alves Ribeiro.

Confira-se, para melhor inteligência da lide, um dos recibos falsificados:

Frise-se que a falsificação teria ocorrido apenas no campo “Assinatura do
doador”, eis que elas não correspondem com as assinaturas dos respectivos doadores e
estes negam terem efetuado qualquer doação para a campanha eleitoral do candidato
Gilberto José do Carmo Alves Ribeiro.

A prova oral encontra-se em harmonia com o restante do conjunto probatório,
eis que os depoentes Nilton da Silva Ferreira, Elenice da Silva, José Natal Cândido
Pereira, Sandra Cristina da Silva Gomes e Valdecir da Silva foram uníssonos em declarar
que não efetuaram qualquer doação em favor do candidato Gilberto José do Carmo Alves
Ribeiro nem assinaram os respectivos recibos de doação.

A única testemunha que reconheceu a assinatura como sua foi Valdemar
Num. 42702747 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/09/2021 17:43:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092017430918000000041679514
Número do documento: 21092017430918000000041679514

Mendes Cardoso, sendo que se trata de declaração isolada nos autos que deve ser
recebida com reservas porque destoa das demais provas produzidas.

Como visto, os depoimentos somente comprovam o que já tinha sido
concluído pela perícia técnica. Mas, nenhuma das testemunhas tem ciência de que o
recorrente teria preenchido os seus nomes nos referidos recibos.

Aliás, a própria perícia excluiu a possibilidade de o recorrente ter fraudado os
recibos eleitorais em questão (ID. 31836166 – pág. 08)

De outro lado, o próprio recorrente não nega ter assinado os recibos em
questão, no campo referente a “Assinatura do responsável pela emissão do recibo”,
limitando-se a argumentar que não havia conhecimento da fraude operada no campo “
Assinatura do doador” (ID. 31871966).

Em seu interrogatório, o recorrente esclarece que assinava os recibos
eleitorais após confirmar o nome e CPF do doador nos extratos bancários que lhe eram
apresentados, não tendo a atribuição de saber se as assinaturas eram verdadeiras ou
não.

De fato, não é crível que, em um contexto de campanha eleitoral, o
responsável financeiro confirme com cada doador a regularidade da assinatura constante
nos recibos eleitorais.

Destarte, não há controvérsia nos autos acerca da existência do fato e de o
recorrente ter aposto sua assinatura nos documentos falsificados, os quais foram por ele
utilizados na prestação de contas do candidato.

O ponto controvertido orbita em torno da subsunção dos fatos ao tipo penal
previsto nos artigos 348 e 350, todos do Código Eleitoral, especialmente quanto ao seu
elemento subjetivo, eis que o recorrente nega ter tido conhecimento da falsificação
operada no campo “Assinatura do doador”.

Como visto, a falsificação das assinaturas no campo “Assinatura do
doador” dos recibos eleitorais é inconteste. A prova pericial e as testemunhas dão conta
de que foram inseridos, naqueles documentos, dados e assinaturas fraudadas de
eleitores.

Não obstante, frise-se, os laudos periciais que reconhecem a falsificação das
assinaturas excluem a possibilidade de ter sido o recorrente o autor da fraude.

O uso dos recibos eleitorais com assinaturas não autênticas pelo recorrente
perante a Justiça Eleitoral, com o objetivo de prestar contas, também restou inconteste.

O ápice da contrariedade trazida pelo recorrente se dá na inexistência de dolo
especifico na sua conduta, a seu ver, não comprovado e indispensável para que haja
condenação.

Com efeito, somente a título de dolo especifico que se pode punir pela prática
dos crimes dos artigos 348 e 350 do Código Eleitoral.
Num. 42702747 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/09/2021 17:43:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092017430918000000041679514
Número do documento: 21092017430918000000041679514

É que os crimes previstos nos artigos 348 a 350 do CE exigem o dolo
especifico, porquanto preceitua que deve haver uma finalidade eleitoral na conduta
criminal ("para fins eleitorais"). Sem essa finalidade eleitoral não haverá crime eleitoral,
mas sim crime comum de falsidade previsto no Código Penal.

Desse modo, o denunciado teria de ter conhecimento da falsidade dos
documentos - os recibos de doação fraudados no campo “Assinatura do Doador”. Sem a
comprovação desse conhecimento prévio da falsidade, não há falar em dolo ou crime.

A jurisprudência dos Tribunais Regionais Eleitoral esposa o entendimento de
que os crimes eleitorais em análise necessitam do dolo especifico, a saber:

RECURSO CRIMINAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PARA FINS ELEITORAIS.
ART. 350 DO CE. INSERÇÃO DE DADOS INVERÍDICOS EM REQUERIMENTO DE
ALISTAMENTO ELEITORAL. CONCURSO MATERIAL. CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CP. DOLO ESPECÍFICO. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA.
AJUSTE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. O crime de falsidade ideológica eleitoral trata-se de crime formal. É irrelevante para sua
consumação aferir a existência de resultado naturalístico, basta que o documento falso
tenha potencialidade lesiva.

2. Para a configuração do crime previsto no art. 350, do Código Eleitoral, é
necessário o dolo específico que exige o tipo penal, qual seja, a finalidade eleitoral.
No caso em tela, a finalidade eleitoral se fez presente quando o recorrente, valendo-se
de uma RG falsa, compareceu à 27ª Zona Eleitoral de Sergipe para cadastramento
biométrico, inseriu dados inverídicos no Requerimento de Alistamento Eleitoral e
obteve o título eleitoral em nome de terceiro.

3. Diante do conjunto de circunstâncias inteiramente favorável ao recorrente, bem como
pela atenuante genérica da confissão, devem as reprimendas ser minoradas, aplicando-se
as penas de 1(um) ano e 02 (dois) meses para os delitos tipificados no art. 350, do CE e art.
299, caput, do CP, para o fim de fixar a pena total em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão.

4. Provimento parcial do recurso, somente no tocante à dosimetria.

(TRE/SE, RECURSO CRIMINAL n 1842, ACÓRDÃO de 23/10/2019, Relator(a) ÁUREA
CORUMBA DE SANTANA, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 204, Data
04/11/2019, Página 03)

Assim, apenas se poderia imputar ao denunciado o cometimento do crime em
tela caso ele tivesse a intenção de fraudar as assinaturas. Todavia, essa intenção não
restou comprovada nos autos.

Nem se alegue que o recorrente teria assumido o risco de estar produzindo
documentos fraudados ao assinar os recibos sem confirmar a autenticidade das
informações ali fornecidas, o que corresponderia ao dolo eventual.

Isso porque haveria somente uma finalidade para utilização dos recibos
eleitorais com assinaturas falsas, qual seja: legitimar os recursos recebidos pelo
candidato durante o período de campanha - essa é a finalidade eleitoral.
Num. 42702747 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/09/2021 17:43:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092017430918000000041679514
Número do documento: 21092017430918000000041679514

Desse modo, para aferição do tipo dos artigos 348 e 350, deve-se afastar o
dolo eventual, pois o agente, ao praticar o crime ali previsto, responde apenas em razão
do dolo especifico.

Apenas para argumentar, ainda que adotada a teoria que aceita o dolo
eventual para o tipo penal em análise, não ficou demonstrada a assunção do risco por
parte do recorrente, uma vez que ele sequer tinha conhecimento de que estava ocorrendo
a falsificação dos recibos.

Assim, a acusação falhou em angariar provas nos autos para a indicação
segura do cometimento do crime. Por isso, não vejo como condenar o denunciado, pois,
nesse caso, há de prevalecer o princípio "in dubio pro reo".

Também conhecido como princípio do favor rei, o princípio do "in dubio pro
reo" implica que na dúvida interpreta-se em favor do acusado.

Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão
punitiva do Estado.

Nesse contexto, a fragilidade do arcabouço probatório quanto ao dolo
específico do recorrente é evidente e impede a procedência da demanda neste particular.

Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso para absolver o réu
Carlos Alberto de Andrade dos crimes tipificados nos 348 e 350 do Código Eleitoral.

Por derradeiro, o recorrente pugna pela concessão dos benefícios da justiça
gratuita.

Sucede que não houve condenação em custas processuais na instância de
origem, motivo pelo qual o recorrente carece de interesse recursal neste pedido.

Com efeito, na seara do processo eleitoral, não há condenação ao
pagamento de emolumentos ou custas processuais, porquanto as ações eleitorais visam
à prática de “atos necessários ao exercício da cidadania”, nos termos do art. 5º, inc.
LXXVII, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 9.265/96.

Nesse trilhar, o Código Eleitoral prevê que o pagamento será feito conforme o
regimento de custas de cada Estado (artigo 373, parágrafo único).

Sucede que o Regimento Interno do TRE/PR estabelece a isenção de custas,
não havendo previsão para pagamento de custas judiciais:

Artigo 138, RI/TRE/PR – Os feitos eleitorais são gratuitos, não incidindo custas, preparo ou
honorários, ressalvadas as exceções legais.

Nesse sentido, é a orientação desta egrégia Corte:

EMENTA - RECURSO CRIMINAL - CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO ELEITORAL (ART.
299, CE). GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR INTERLOCUTOR. PROVA
Num. 42702747 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/09/2021 17:43:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092017430918000000041679514
Número do documento: 21092017430918000000041679514

CONCLUDENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. ALEGAÇÃO DE
FLAGRANTE PREPARADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUANTO À PENA
DE MULTA. INDEFERIMENTO. NATUREZA SANCIONATÓRIA E NÃO PROCESSUAL DA
REFERIDA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DECLARAR A
GRATUIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS NA SEARA ELEITORAL.

1. Configura-se o delito do artigo 299 do Código Eleitoral, quando a conduta do agente
esteja prevista no seu tipo objetivo (dar, oferecer, promover, solicitar ou receber) e ocorra de
forma real e direcionada a eleitor determinado ou determinável, com o dolo específico de
obter-lhe o voto em troca de dádiva.

2. Conjunto probatório suficiente para a comprovação da ocorrência de oferta de
vantagem frente ao sistema de saúde municipal, além da oferta de dinheiro, em troca de
voto, o que justifica a manutenção da decisão condenatória de primeiro grau.

3. Verificada a convergência de interesses e a espontaneidade no oferecimento indevido
de vantagens em troca de voto, o fato de as eleitoras terem exposto suas intenções em
obter favores não configura, por si só, a ocorrência do flagrante preparado.

4. Diante da natureza penal, e não processual, da condenação da multa sancionatória, o
deferimento da gratuidade da justiça não pode abranger o valor da pena referida.

5. Não há custas processuais na Justiça Eleitoral, em virtude de sua gratuidade, nos
termos da Lei nº 9.265/96, art. 1º, IV e art. 4º, da Resolução TSE nº 23.478/2016.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para extirpar da sentença recorrida
a imposição do pagamento de custas e despesas processuais, diante da gratuidade natural
da justiça eleitoral e manter a sentença que condenou o réu por 2 (duas) vezes, em
concurso formal impróprio, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto,
substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, além de 10 (dez)
dias-multa.

(TRE/PR, PROCESSO n 125, ACÓRDÃO n 54346 de 18/10/2018, Relator ANTÔNIO
FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
26/11/2018)

Deste modo, rejeito o pedido do recorrente no particular.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto bem
como das contrarrazões apresentadas a fim de, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso para absolver o réu Carlos Alberto de Andrade dos crimes tipificados nos 348 e
350 do Código Eleitoral, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Num. 42702747 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/09/2021 17:43:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092017430918000000041679514
Número do documento: 21092017430918000000041679514

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL (1343) Nº 0000200-52.2016.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE
ANDRADE - Advogado do RECORRENTE: WANDERLEY APARECIDO DAS NEVES - PR63349
- RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 16.09.2021.

Num. 42702747 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/09/2021 17:43:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092017430918000000041679514
Número do documento: 21092017430918000000041679514